Tribunal: TJES
Processo: 5013426-59.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Custas; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013426-59.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALEXANDRE DE PAULA NASCIMENTO

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO EM VIRTUDE DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL – COBRANÇA RELATIVA A PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTAVA LOCADO – INSCRIÇÃO DO TITULAR DA INSTALAÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCORTINADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A cobrança contra a qual se insurge o autor – e que ensejou a sua inscrição em cadastros restritivos de crédito – diz respeito às faturas com vencimento em 18/09/2019 e 22/10/2019, que se referem a período em que o imóvel estava alugado a pessoa de nome Graciela, que havia assumido a responsabilidade pelos pagamentos mediante a troca de titularidade de instalação de energia elétrica.

2)
Após quitar as faturas inadimplidas pela locatária Graciela, o autor solicitou novel troca de titularidade da instalação e, em 19/03/2020, a cobrança já lhe foi dirigida, assim como as subsequentes, das quais constava “Reaviso de Débito” relativo a fatura com vencimento em 18/09/2019, relativo a período em que o débito era de responsabilidade da inquilina Graciela, além de outros, em determinadas faturas, cujo inadimplemento não é negado pelo autor.

3)
Sedimentou-se a jurisprudência dos tribunais no sentido de que a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, como água e energia elétrica, possui natureza pessoal, e não
propter rem
; dessa forma, se não houver transferência da titularidade ou comunicação acerca da devolução do imóvel, o proprietário/locador torna-se o responsável pelo adimplemento das faturas.

4
)
Foi descortinado que o pedido de troca de titularidade da instalação, retornando à titularidade do proprietário Alexandre, foi atendido pela concessionária de serviço público, ao que tudo indica, por não identificar débitos de sua responsabilidade, mas procedeu à cobrança, em desfavor do proprietário do imóvel, de faturas pendentes em nome de terceira pessoa, a saber, a então locatária Graciela.

5)
É pacífica a jurisprudência dos tribunais no sentido de que, nos casos de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, o dano moral opera-se
in re ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.

6)
Não deve prosperar a alegação da concessionária de que haveria excesso no arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com isso violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por se tratar de valor em consonância com o que vem sendo arbitrado em casos semelhantes e ser suficiente para compensar os dissabores sofridos pelo autor.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
E
DP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 11435695) que, na presente “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
Alexandre de Paula Nascimento
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
confirmar a tutela de urgência ao seu tempo concedida, pelo qual determinou a imediata exclusão do autor dos cadastros restritivos de crédito;
(ii)
declarar a inexistência do débito objeto da ação; e
(ii)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Relata o autor/apelado, em suma, que solicitou à EDP, em maio/2019, a troca de titularidade da instalação nº 1529932 – correspondente a imóvel a ele pertencente – para uma inquilina de nome Graciela que, a partir de junho/2019, passou a responder pelos débitos de energia elétrica, porém, tornou-se inadimplente e foi necessário que parcelasse a dívida existente. Posteriormente, o imóvel foi alugado a outra pessoa, de nome Daiane, que teve negado seu pedido de religação da energia elétrica em decorrência de supostos débitos referentes aos meses de dezembro/19 e janeiro/20.

Ainda de acordo com sua narrativa, efetuou o pagamento das faturas devidas a fim de que pudesse dar continuidade ao contrato de locação, tornando-se a novel inquilina responsável pelas faturas a partir de 06/03/2020, todavia, foi surpreendida com a cobrança de uma fatura relativa ao mês de outubro/2019, por ele desconhecida, além de ter sido acrescido um novo débito, supostamente vencido em 18/09/2019, o que ocasionou o término da relação locatícia em virtude do aborrecimento causado à locatária, por receber aviso de cobrança relativos a período anterior ao prazo contratual.

Prossegue em sua minuciosa narrativa de que, em agosto/2021, o imóvel foi alugado a outra pessoa, de nome Wallace, que igualmente rompeu o vínculo locatício em razão dos avisos de cobrança recebidos, sem que fosse possível a regularização perante a concessionária de serviço público, o mesmo se verificando com os inquilinos seguintes, Eva, Rafael e André Luis.

Por fim, alega que apesar da incessante cobrança, nunca teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, conforme ocorre em casos de inadimplência, ocorrendo, todavia, a sua inscrição em cadastros restritivos em razão de suposto débito que não é de sua responsabilidade, e sim, da locatária Graciela.

Diante desse panorama, formulou pedido de tutela provisória de urgência em prol da exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito – que foi acolhido, com a sua confirmação por sentença – bem como de que seja declarada a inexistência do débito, além da condenação da requerida a ressarcir o dano moral por ele sofrido, o que, repito, também foi acolhido no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
inexistiu defeito na prestação do serviço, por ter agido em conformidade com seu direito de condicionar a religação da energia elétrica ao pagamento dos débitos para transferência da titularidade da instalação, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, então vigente; e
(ii)
não há dano moral indenizável e, ainda que seja mantida a condenação, trata-se de valor excessivo, devendo ser reduzida por este ́Tribunal ao patamar, no máximo, de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Já incursionando na matéria submetida ao crivo deste Órgão Colegiado, da análise da documentação anexada, verifico que a cobrança contra a qual se insurge o autor – e que ensejou a sua inscrição em cadastros restritivos de crédito – diz respeito às faturas com vencimento em 18/09/2019 e 22/10/2019 (Id 11434703) que, segundo alega, se referem a período em que o imóvel estava alugado a pessoa de nome Graciela, que havia assumido a responsabilidade pelos pagamentos mediante a troca de titularidade de instalação de energia elétrica.

De fato, tem razão o autor em sua insurgência, haja vista que tais faturas têm como titular Graciela da Silva Sena (Id 11434704, p. 1/2), diante da troca de titularidade solicitada à época da vigência do contrato de locação entre eles celebrado (Id 11434708), que foi rompido em dezembro/2019 (Id 11434709).

Observe-se que, após quitar as faturas inadimplidas pela locatária Graciela, o autor solicitou novel troca de titularidade da instalação e, em 19/03/2020, a cobrança já lhe foi dirigida (Id 11434723), assim como as subsequentes, das quais constava “Reaviso de Débito” relativo a fatura com vencimento em 18/09/2019 (R$ 72,91), repito, relativo a período em que o débito era de responsabilidade da inquilina Graciela, além de outros, em determinadas faturas, cujo inadimplemento não é negado pelo autor/apelado (Id’s 11434723 a 11434730).

No que se refere a fatura com vencimento em 22/10/2019, apesar de não ter localizado aquela(s) em que ocorreram “Reaviso de Débito”, o alegado inadimplemento foi informado em extrato emitido pela EDP (Id 11434722, p. 7) e comprovou o autor/apelado que a negativação perante o SPC igualmente a levou em consideração, além da mencionada fatura vencida em 18/09/2019 (Id 11434703), o que descortina falha na prestação de serviço pela distribuição de energia elétrica ao empreender cobrança em desfavor do autor/apelado, por se tratar de período em que procedera a troca da titularidade da instalação, a pedido da locatária Graciela, a quem deveriam ser dirigidas as cobranças.

Isso porque, sedimentou-se a jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido de que a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, como água e energia elétrica, possui
natureza pessoal
, e não
propter rem
; dessa forma, se não houver transferência da titularidade ou comunicação acerca da devolução do imóvel, o proprietário/locador torna-se o responsável pelo adimplemento das faturas. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
.

2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação.

3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.737.379/PR, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 08/03/2022, DJe 25/03/2022)

In casu
, apesar de não ter localizado o respectivo pedido administrativo, foi comprovado que a partir de março/2020 as faturas passaram a ser emitidas sob a titularidade do proprietário Alexandre (Id 11434723), o que descortina ter ocorrido seu deferimento pela distribuidora de energia elétrica, não obstante, a repito, a reiteração da cobrança relativa a período em que o imóvel estivera alugado a Graciela.

De acordo com o art. 128, inciso I, da Resolução ANEEL nº 414/2010
1
, então vigente, a distribuidora pode condicionar o atendimento aos pedidos de ligação ou alteração da titularidade à prévia quitação de débitos pendentes, ao passo que o seu parágrafo único estabelecia que “
A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II
, ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou
de débito pendente em nome de terceiros
, exceto quando ocorrer, cumulativamente, as situações previstas nos incisos I e II do § 4º do art. 132
”.

Portanto, foi descortinado que o pedido de troca de titularidade da instalação – retornando à titularidade do proprietário Alexandre – foi atendido pela concessionária de serviço público, ao que tudo indica, por não identificar débitos de sua responsabilidade, mas procedeu à cobrança, em desfavor do proprietário do imóvel, de faturas pendentes em nome de terceira pessoa, a saber, a então locatária Graciela.

Com tais considerações, sem maiores delongas, chancelo a conclusão do juiz sentenciante no sentido de declarar a inexigibilidade, em face do autor Alexandre, do débito referente a período em que a instalação de energia elétrica não estava sob a sua titularidade, assim como ao confirmar a tutela de urgência ao seu tempo deferida, em prol da exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

Ato contínuo, deve ser igualmente rejeitada a tese recursal de que não haveria
dano moral
indenizável.

Afinal, é pacífica a jurisprudência dos tribunais no sentido de que, nos casos de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, o dano moral opera-se
in re ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.

Vejamos:

“(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de prova
.

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.426.703/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 01/07/2024, DJe de 02/08/2024)

“(...) 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que,
nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação
.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.257.643/SC, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 14/08/2023, DJe de 18/08/2023)

“(...) 2.
À luz da jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. (...)

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.099.663/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/09/2022, DJe 29/09/2022)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, não deve prosperar a alegação da concessionária de que haveria excesso no seu arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com isso violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Trata-se de valor em consonância com o que vem sendo arbitrado em casos semelhantes, por ser suficiente para compensar os dissabores sofridos pelo autor/apelado, não se justificando a pretendida minoração ao patamar de, no máximo, R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme pedido subsidiário.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol do desprovimento do recurso,
majoro em
2
% os honorários sucumbenciais
devidos pela apelante, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lh
e
nego provimento
.

É como voto
.

______________________

1
Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I – a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.